Tribunal: TJDFT
Processo: 0717932-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há erro de procedimento em indeferir o prosseguimento de cumprimento de sentença em face de acórdão ainda não transitado em julgado.
2. Reclamação rejeitada. Unânime.